Tribunal: TJSP
Processo: 1014238-17.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização (acidente de veículo) por danos materiais. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado não configurado. Critério do juízo. Princípio da apreciação das provas ou persuasão racional (artigos 130, 370, parágrafo único, 464, §1o, II e 472, todos do C.P.C.). Acidente de trânsito. Veículo da parte

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização (acidente de veículo) por danos materiais. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Cerceamento de defesa por julgamento antecipado não configurado. Critério do juízo. Princípio da apreciação das provas ou persuasão racional (artigos 130, 370, parágrafo único, 464, §1o, II e 472, todos do C.P.C.). Acidente de trânsito. Veículo da parte autora que mudou de faixa de forma repentina, atingindo a lateral do veículo da parte ré que já se encontrava na faixa. Ausência de prova de que a responsabilidade pelo acidente é da parte ré. Acidente que se deu na lateral dos veículos, a confirmar a imprudência do condutor do veículo autor, e não colisão traseira, como defende. Versão não desconstituída pela parte autora. Ônus da prova de que não se desincumbiu (artigo 373, I, do CPC). Sentença mantida. Recurso improvido.